Tribunal: TJSP
Processo: 1500471-75.2023.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Revelia corretamente decretada. Ingresso tardio da acusada na audiência de instrução e julgamento, quando a sentença estava sendo prolatada. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos. Dolo evidenciado na conduta da ré. Penas. Básicas corretamente mantidas no mínimo

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Revelia corretamente decretada. Ingresso tardio da acusada na audiência de instrução e julgamento, quando a sentença estava sendo prolatada. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos. Dolo evidenciado na conduta da ré. Penas. Básicas corretamente mantidas no mínimo legal. Regime inicial aberto e substituição bem aplicados. Preliminar rejeitada e recurso não provido.